Tribunal: TJDFT
Processo: 0726267-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. PRESENÇA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à planilha de cálculo do valor remanescente apresentada pela parte credora.
2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar inovação recursal. Os limites recursais são definidos pela matéria discutida na origem, sendo incabível, portanto, a introdução de novas teses em sede de recurso.
3. Se o valor original do cumprimento de sentença não foi impugnado nos embargos anteriormente opostos, incabível discuti-lo posteriormente, sendo possível tão somente questionar eventuais incorreções relativas à atualização monetária e ao cálculo dos juros sobre o valor principal remanescente.
4. Evidenciada a presença dos documentos indispensáveis à propositura do cumprimento de sentença, rejeita-se a alegação em sentido contrário.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.